Tribunal: TJSP
Processo: 1006888-91.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO DESCONHECER O PARADEIRO DOS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ, A

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE COMPROVEM O NEXO CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS, AFIRMANDO EM JUÍZO DESCONHECER O PARADEIRO DOS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA REQUERIDA PELA RÉ, A QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA CONCESSIONÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA FASE (ART. 85,§§ 2.o E 11, DO CPC).

Recurso de apelação não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000591488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no 1006888-
91.2018.8.26.0533, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO SEGURO
COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE
FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em 34a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria negaram provimento ao recurso,
vencido a 2a desembargadora que dava provimento ao recurso. e fará declaração de
voto.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores GOMES
VARJÃO (Presidente), LÍGIA ARAÚJO BISOGNI, SOARES LEVADA E L. G.
COSTA WAGNER.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelante: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
Apelada: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ CPFL
Comarca: Campinas 5a Vara Cível

EMENTA:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA.
AÇÃO REGRESSIVA FUNDADA EM CONTRATO DE
SEGURO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
QUE
COMPROVEM
O
NEXO
CAUSAL, POSTO QUE A SEGURADORA TROUXE AOS
AUTOS SOMENTE SINGELOS "LAUDOS" UNILATERAIS,
AFIRMANDO EM JUÍZO DESCONHECER O PARADEIRO
DOS APARELHOS SINISTRADOS, INVIABILIZANDO
POR COMPLETO A PRODUÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA
REQUERIDA
PELA
RÉ,
A
QUAL
SE
MOSTRA
NECESSÁRIA À COMPROVAÇÃO DO NEXO ENTRE OS
DANOS INDICADOS E OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA
CONCESSIONÁRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.
MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
PELA ATUAÇÃO DERROTADA NESTA FASE (ART. 85,§§
2.o E 11, DO CPC).
Recurso de apelação não provido, com determinação.
Trata-se de apelação digital (fls. 318/369, com preparo às fls. 370/371)
interposta contra a r. sentença de fls. 312/315 (da lavra do MM. Juiz Luis Mario Mori
Domingues), cujo relatório se adota, que julgou improcedente ação regressiva fundada
em contrato de seguro, condenando a autora no pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00.
Alega a seguradora-apelante, em necessária síntese, que acostou aos
autos provas documentais comprovando que os equipamentos dos segurados foram
danificados em razão de descarga atmosférica, que a apelada nada produziu em
contrário, sendo objetiva sua responsabilidade. Afirma ter demonstrado que notificou
extrajudicialmente a ré, visando certificar a apelada do sinistro. Aponta a
impossibilidade de armazenamento dos equipamentos, pois os bens se deteriorariam
ante o lapso temporal, além de não possuir espaço físico suficiente para a manutenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de todos os equipamentos danificados. Pede o provimento ao recurso.
O recurso é tempestivo (fls. 316/317 e 318) e foi recepcionado em
Primeiro Grau (art. 1010 e seguintes do CPC), preenchendo-se as suas necessárias
condições de admissibilidade.
Vieram contrarrazões às fls. 420/438, pugnando pelo improvimento do
recurso.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não se discute que a responsabilidade das concessionárias de energia
elétrica é objetiva, tampouco o direito de regresso da seguradora de sub-rogar-se nos
direitos de seus segurados após pagar a indenização securitária.
A questão central, no caso concreto, é a comprovação do nexo causal
entre os danos causados em equipamentos das residências dos segurados e os serviços
prestados pela concessionária de energia elétrica.
A ora apelante alega que comprovou o nexo causal por meio de
documentos produzidos por técnicos especializados e elaborados por empresas idôneas.
No entanto, os documentos de fls. 36/50 constituem-se de ordens de serviços e
orçamentos de assistências técnicas, os quais se mostram vagos e imprecisos, não sendo
suficientes para se concluir que os danos decorreram de alegada descarga elétrica.
A ré-apelada indicou, em sua contestação de fls. 74/111, a necessidade de
realização de perícia técnica nos objetos alegadamente danificados.
Em sua réplica (fls. 154/197), a seguradora bateu-se pela suficiência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentação apresentada na inicial, e afirmou a desnecessidade de perícia técnica (fls.
185/186), alegando que os "laudos técnicos" juntados evidenciam a ocorrência de
descarga elétrica.
Instada a informar se os equipamentos avariados estariam em seu poder
(fl. 250), a autora afirmou não estar na posse dos bens danificados, e ainda, desconhecer
o paradeiro dos mesmos, de modo que evidenciada a impossibilidade de perícia nos
equipamentos avariados (fls. 252/253).
Entendo, contudo, que era dever da seguradora assegurar a guarda dos
aparelhos alegadamente danificados, já que, por óbvio e em razão da sub-rogação, sua
pretensão era de se ressarcir futuramente dos valores pagos.
Não se coloca em dúvida a seriedade dos procedimentos da seguradora-
apelante para pagamento de indenização securitária. No entanto, para a pretensão
regressiva, há necessidade de propiciar-se os meios para realização de provas
necessárias a fim de comprovar o nexo causal.
Restou claro nos autos que a seguradora não trouxe qualquer elemento
contundente que comprovasse as reais condições das instalações elétricas do
estabelecimento da segurada, além de não haver qualquer indicação sobre a vida útil dos
aparelhos, havendo somente indicação de empresas de assistência técnica sobre a
impossibilidade de troca de peças em razão de suposta descarga elétrica.
Não há como se aceitar o que a autora denominou de "laudos",
elaborados de maneira singela e unilateral, o que inviabiliza totalmente eventual perícia
indireta, já que posterior laudo teria que ser elaborado com base em documentos
incompletos e superficiais.
Embora a seguradora pretendesse o ressarcimento dos valores que pagou,
os sinistros em questão ocorreram em setembro de 2015 (fls. 34). A notificação
extrajudicial para a concessionária foi enviada apenas em agosto de 2018 (fl. 55). A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
concessionária contranotificou, dizendo que a solicitação de ressarcimento deve ser
solicitada pelo titular da conta de energia elétrica, no prazo de 90 dias a contar da data
do sinistro (fl. 55).
Evidentemente, o envio de uma notificação três anos após o sinistro, às
vésperas do ajuizamento da ação regressiva, impossibilitou a concessionária de adotar
as providências no sentido de eventual averiguação dos equipamentos danificados, ou
mesmo das instalações elétricas da empresa segurada por parte da ré.
Frise-se que a afirmação de oscilação de energia e queda de raios
permaneceu somente no terreno das alegações, não bastando, para tanto, somente as
afirmações unilaterais de empresas prestadoras de serviços e dos segurados quando da
regulação do sinistro, posto que ausente nos autos outros elementos que lhe dessem
suporte. Ficou evidente que os "laudos" juntados foram realizados a pedido das partes
interessadas, no caso os seus segurados.
Não se discute que estamos tratando de responsabilidade objetiva; no
entanto, isso não quer significar que a concessionária de energia elétrica, a fim de elidir
sua responsabilização, não tenha oportunidade de demonstrar a ausência do nexo causal,
bem como eventual existência de caso fortuito ou força maior.
Tenho decidido, em casos como o presente, sobre a desnecessidade de
prévia reclamação do consumidor à concessionária de energia elétrica. Entretanto, a
ausência de reclamação prévia impede que a concessionária tenha a possibilidade de
inspecionar os aparelhos danificados, bem como as condições das instalações elétricas
nas unidades consumidoras.
Nos termos do art. 210, parágrafo único, inciso I, da Resolução no
414/2010 da ANEEL, a distribuidora poderá eximir-se do dever de ressarcir o
consumidor (já que ela responde pelos danos a equipamentos instalados na unidade
consumidora, independentemente da existência de culpa) quando "I - comprovar a
inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205.". Portanto, segundo referido artigo,
a concessionária tem o direito de produzir tal prova, devendo a parte interessada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propiciar os elementos necessários para tanto. E, nesse caso, somente com a inspeção
direta nos equipamentos é que seria possível chegar-se à conclusão sobre a existência,
ou não, do nexo causal.
Como a seguradora afirmou que desconhece o paradeiro dos bens, a
comprovação da causa dos danos ficou relegada somente aos documentos
unilateralmente produzidos, com o que não se pode compactuar, sob pena de afronta aos
princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a ora apelante foi alijada da
oportunidade de vistoriar os bens danificados. Desse modo, ante a ausência dos bens a
serem periciados e por haver nos autos apenas singelos "laudos" produzidos
unilateralmente, era de rigor que a prestação jurisdicional se desse com base nos
documentos coligidos aos autos.
Ficou claro, segundo o conjunto probatório, que a seguradora não se
desincumbiu do ônus de comprovar que os danos nos aparelhos da segurada tenham
sido decorrentes exclusivamente de falhas na prestação de serviços, além do fato de
inviabilizar por completo a produção de prova pericial e o exercício do contraditório e
da ampla defesa.
Nesse sentido, precedente desta E. 34a Câmara:
"Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva da
seguradora. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a
equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados ou substituídos.
Havendo controvérsia sobre a causa dos danos e não tendo a autora viabilizado
a produção de prova técnica, não há como impor à concessionária o dever de
indenizar. Hipótese em que a ausência de prévio pedido administrativo,
conquanto não importe ausência de interesse de agir, impediu a ré de
inspecionar os aparelhos e produzir prova para contrapor aos pareceres
unilaterais da autora. A responsabilidade objetiva do art. 37, § 6o, da
Constituição Federal, afasta tão somente a pertinência de se apurar o elemento
subjetivo da responsabilidade civil, mas não elimina a necessidade de que sejam
demonstrados a conduta comissiva ou omissiva do agente, os danos alegados
pela vítima e o nexo de causalidade entre eles. Ainda que o Código de Defesa do
Consumidor seja aplicável ao caso vertente, a inversão do ônus da prova não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
opera automaticamente, tendo lugar quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação do consumidor ou for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiência, pressupostos que não estão presentes no caso dos autos. Sentença
de improcedência mantida. Recurso improvido."1.
Frise-se que, falar-se em inversão do ônus da prova, no caso concreto,
seria o mesmo que obrigar a ora apelada à produção de prova impossível, já que era
mesmo exigível que a seguradora preservasse os bens sinistrados para que fossem
eventualmente periciados, em caso de requerimento de prova nesse sentido, como
ocorreu no caso concreto.
Assim sendo, não havendo prova inconteste do nexo causal e tendo a
seguradora inviabilizado por completo a produção de prova pericial, era mesmo de rigor
o decreto de improcedência da ação.
Por fim, em razão do insucesso da autora, igualmente nesta fase recursal
e, em atenção à nova ordem processual, não há como deixar de se atentar para a
necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.
Assim sendo, majoro a verba honorária advocatícia, para R$ 1.800,00 (art. 85, §§ 2.o e
11 do CPC).
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, com
determinação.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
1 Apelação 1078226-37.2016.8.26.0100 - TJSP 34a Câm. Dir. Privado - Rel. Des. Gomes Varjão - j. em 01/02/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 39147
APEL. No 1006888-91.2018.8.26.0533
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
APTE.: PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
APDO.: CIA. PAULISTA DE FORÇA E LUZ
VOTO DIVERGENTE
De início, registro que inaplicável o art. 204 da Resolução n°
414/2010 da ANEEL, que dispõe que o consumidor tem até 90 dias para solicitar o
ressarcimento à distribuidora, pois não pode um ato normativo infralegal criar óbices
para o exercício de um direito que nem mesmo a lei pode obstaculizar.
Ante a inafastabilidade da prestação jurisdicional, plenamente
demonstrado o interesse de agir da seguradora.
Assim vem decidindo esta Corte: "Ação regressiva. Danos
patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de energia elétrica. Oscilação e
descarga elétrica que danificou eletrodomésticos do segurado. Falta de interesse de
agir. Inocorrência. Inaplicável o disposto no art. 204 da Resolução n° 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao judiciário que não está condicionado ao requerimento
administrativo. Aplicação do CDC, uma vez que a seguradora se sub-roga em todos
os direitos do segurado, que era consumidor. Serviço que é essencial e deve ser
prestado de forma contínua e adequada. Concessionária de serviço público que
responde objetivamente, nos termos do art. 37, §6°, CF. Alegação de caso fortuito.
Não demonstração. Danos materiais devidamente comprovados. Indenização devida
à seguradora em ação regressiva. Honorários advocatícios sucumbenciais. Montante
que não deve ser diminuído. Arbitramento que atende os parâmetros previstos nas
alíneas a, b e c do §3° do artigo 20 do Código de Processo Civil. Minoração
desnecessária. Sentença mantida. Apelo improvido." (TJSP Apelação n°
1034111-54.2014.8.26.0114 Relator: RUY COPPOLA 32a Câmara de Direito Privado
- Data do Julgamento: 04/02/2016 - grifei).
No mais, concretamente, o que dos autos se constata é que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seguradora firmou contratos de seguro com Rane Tex Máquinas e Acessórios
Têxteis, representado pela apólice de fls. 28 e segs., através dos quais se obrigou,
mediante pagamento do prêmio, a garantir, à segurada, eventuais perdas
ocasionadas, dentre outros, por danos elétricos.
Tendo ocorrido oscilações no fornecimento de energia elétrica no
condomínio segurado, houve a queima de bens eletroeletrônicos garantido pela
seguradora, conforme descrito na inicial e comprovado pelos laudos de sinistroa e
avaliação dos aparelhos (fl. 33 e segs.), feito por empresas de assistência técnica
especializadas, arcando a seguradora com o prejuízo experimentado pelo segurado,
conforme demostram os documentos acostados à inicial, mais especificamente a
ordem de crédito de fls. 54.
Por conseguinte, a seguradora, por força do pagamento, se sub-
rogou no montante pago a título de seguros, e, por meio desta via judicial, pretende
lhe seja retornado o prejuízo experimentado, daí inclusive sua legitimidade para
figurar no polo ativo da ação.
A responsabilidade da concessionária é de natureza objetiva pela
reparação dos danos, decorrente da teoria do risco administrativo adotada pela
Constituição Federal, no §6o do art. 37: “As pessoas jurídicas de direito público e as
de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de
regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”, donde sua legitimidade
para figurar no polo passivo da demanda.
E a responsabilidade objetiva também decorre do art. 14 do CDC,
aplicável ao caso porque “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que
competiam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso,
nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os
institutos previstos no CDC”, conforme consignado pelo Min. Luis Felipe Salomão, no
REsp no 802.442/SP.
Nesse diapasão, aliás, é o entendimento cristalizado na Súmula 188
do STF, in verbis: “O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo
que efetivamente pagou, até o limite previsto no contrato de seguro”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os documentos juntados, no caso concreto, bastam a comprovar os
fatos alegados, como também se denota perfeita pertinência subjetiva da relação
jurídica de direito material (art. 17 do CPC), consistente na busca pela seguradora do
ressarcimento das indenizações pagas aos segurados.
Registre-se que, no caso, a concessionária de energia elétrica,
ciente, quando da notificação extrajudicial de fls. 55/57, dos danos causados e do
pedido de ressarcimento, nenhuma providência tomou. Sequer se dirigiu aos locais
dos fatos para averiguar as condições das instalações elétricas, de modo a
demonstrar outro fator como causa das avarias, o que demonstra, desde logo, a
dificuldade de a autora ser ressarcida administrativamente pela requerida,
enquadrando-se eventual dilação probatória à toda evidência desnecessária ao
seguro equacionamento do litígio.
Ainda, cabe ressaltar a dificuldade que existe para comunicação com
essas empresas concessionárias de serviços público (luz, gás, água, telefonia), eis
que, não obstante construam "sites" - façam indicação de links - disponibilizem 0800 -
é público e notório que a comunicação, ao final, se opera por mensagens
eletrônicas e códigos para acessar - ( clique 1, clique 2, clique 3 e assim por diante)
deixando o consumidor a mercê da sorte.
De outro lado, as seguradoras investiram nesse segmento e diante
do pagamento realizado ao segurado/consumidor, - que, aliás, é obrigado a contratar
seguro para proteger seus bens e buscar amenizar prejuízos dessa natureza -, não é
justo, nem legitimo, em que pese entendimento contrário, mitigar (ou negar) o
recebimento por parte da seguradora do prejuízo enfrentado junto ao seu segurado,
diante das provas que produziu.
Não se despreza que realmente pode estar acontecendo um
excesso de demandas com essas características, mas, até então, não me convence
que as concessionárias de energia elétrica (a exemplo da litigante) tenha alterado
sua política de gestão de modo a facilitar os caminhos para o consumidor!
Enquanto, de outro lado, as seguradoras vieram para atender esse consumidor e
recebem para tanto, logo mostrou-se um serviço necessário e eficaz a prevenção do
consumidor contra acontecimentos contra os quais ele não tem como intervir ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
evitar.
E, conforme bem observou o eminente Des. Ramon Mateo Júnior,
quando do julgamento da Apel. 1049267-14.2016.8.26.0114, “Atente-se que a
eventualidade de os segurados da seguradora apelante terem reparado os
equipamentos, antes do término do prazo para inspeção e sem autorização prévia da
concessionária apelada, impedindo assim a realização de eventual perícia desta nos
equipamentos que vieram a ser danificados, não configura óbice para a reparação
dos danos pelos prejuízos causados pela concessionária, eis que se trata de direito
assegurado pelos artigos 25, caput, da LF 8.987/955 e art. 14, caput, do Código de
Defesa do Consumidor, ainda mais porque a seguradora comprovou o pagamento da
indenização securitária aos segurados, devendo ser aceitos os laudos devidamente
comprovadores do nexo de causalidade produzidos e coligidos pela seguradora
autora (apelante).”
Ademais, não houve qualquer comprovação de exclusão da
responsabilidade da concessionária de energia elétrica, ônus que lhe competia
segundo disposição do art. 373, II, do CPC. Frise-se que mera alegação de ausência
de falha no fornecimento de energia elétrica, isoladamente considerada, é
insuficiente para infirmar a narrativa contida na exordial e prova documental que a
instruiu.
A jurisprudência não discrepa: “APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA.
Seguro residencial. Queima de equipamentos em razão de oscilação na tensão de
energia elétrica. Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, em razão do
pagamento de indenização. Art. 786 do CC. Inversão do ônus da prova. Cabimento.
Ré que não se desincumbiu de demonstrar a normalidade da tensão fornecida na
data do sinistro. Ausência de caso fortuito ou força maior. Descargas atmosféricas
que são previsíveis, cujos danos deveriam ser evitados com o uso de tecnologia
adequada. Desnecessidade de pedido administrativo. Art. 204 da Resolução N.o
414/2010 da ANEEL que não se sobrepõe ao direito de ação, constitucionalmente
previsto. RECURSO PROVIDO. (Apel. no 1121840-63.2014.8.26.0100, Rel Des.
Azuma Nishi).
“SEGURO - Responsabilidade civil - Ressarcimento do segurado por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
danos em aparelhos eletrônicos derivados de brusca oscilação de energia elétrica
ocasionada por descargas elétricas atmosféricas - Ausência de demonstração, pela
concessionária, de que estava além de seu alcance tecnológico evitar as
consequências das intempéries Caso fortuito ou força maior não configurados -
Pedido regressivo procedente - Recurso desprovido.” (cf. Apel. 990.10.351853-5,
Rel. Des. Melo Colombi).
“APELAÇÃO - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE
DANOS - Seguro residencial pessoa física - Distúrbios elétricos comprometedores de
equipamentos eletrônicos - Sentença de improcedência - Recurso - Prescrição -
Inocorrência - Prazo quinquenal - Precedente do STJ - Julgamento da causa madura
- Artigo 1.013, § 3o, do CPC - Legitimidade ativa - Subrogação dos direitos pela
seguradora - Artigo 786 do Código Civil e Súmula 188 do STF - Documentos
acostados na inicial suficientes para ajuizamento da demanda, os quais corroboram
a tese autoral, evidenciando, inclusive, o nexo causal - Manifesta legitimidade
passiva - Responsabilidade objetiva - Artigo 37, § 6o, da constituição federal -
Ausente irrefragável contraprova da concessionária - Dever de reparação -
Prescindível o pedido administrativo - Resoluções da ANEEL que não se sobrepõem
ao direito de ação - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.” (Apel.
1088648-03.2018.8.26.0100, Rel. Des. Carlos Abrão).
Pelo exposto, dou provimento ao recurso para julgar procedente a
ação, condenando a requerida a pagar à autora a quantia de R$18.000,00 (dezoito
mil reais), com correção monetária desde os respectivos desembolsos e juros de
mora de 1% a.m. desde a citação, além das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios que fixo em 20% do valor corrigido da condenação.
LÍGIA ARÁUJO BISOGNI
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos EletrônicosMARIA CRISTINA ZUCCHI
11BDFEA2
8
12
Declarações de Votos
LIGIA CRISTINA DE ARAUJO BISOGNI
11CDB282
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1006888-91.2018.8.26.0533 e o código de confirmação da tabela acima.